Tribunal: TJPA
Processo: 0814555-90.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814555-90.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CLEVISSON BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário” (AgRg no REsp n. 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantes, Quinta Turma, DJe 29/03/2021), sendo certo que, na espécie, o requerente não apresentou provas ou fatos novos aptos a desconstituir a coisa julgada, tampouco foi possível identificar flagrante ilegalidade no procedimento dosimétrico levado a cabo pelo Juízo sentenciante.

2. Pleito revisional conhecido e julgado improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 14 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido revisional
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CLEVISSON BATISTA DA SILVA
, objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da Ação Penal n. 0010670-54.2016.8.14.0040. Na origem, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §3º, parte final, do Código Penal (
roubo qualificado pelo resultado morte
).

Colhe-se dos autos revisionais, em síntese, que a condenação do requerente foi desafiada pelos seguintes instrumentos de impugnação:
a) Apelação Defensiva,
a qual foi
desprovida
por esta Corte de Justiça Estadual;
b) Recurso Especial,
o qual foi inadmitido; e
c)

Agravo em Recurso Especial
, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que inadmitiu o REsp.

Nada obstante, em razões de direito, o revisionando aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, porquanto o provimento jurisdicional objurgado:
(i)
não observou o critério trifásico de aplicação da pena no caso concreto, o que ensejaria a nulidade do édito condenatório e
(ii)
contém erro de julgamento na fixação da reprimenda, seja porque a estabeleceu acima do mínimo legal, seja em razão de ter desconsiderado circunstâncias atenuantes e critérios de diminuição aptos a reduzir o montante da pena final.

Por derradeiro, requer a procedência da presente revisão a fim de que seja declarada nula a decisão impugnada e, subsidiariamente, que o cálculo dosimétrico seja realizado em consonância com o art. 68 do Código Penal. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
improcedência
do pedido revisional (ID n. 8536551).

Em sequência, o requerente apresentou declaração de hipossuficiência (ID n. 9424273) e regularizou a representação processual juntando instrumento de mandato (ID n. 11537443).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 11537443), para sanar alegados erros de julgamento encartados no art. 621, incisos I e III, do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID n. 7529042) e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID n. 7529046), de modo que se mostram presentes todas as condições da ação autorizadoras do conhecimento do feito. Dessa forma,
conheço da revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Inicialmente, assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador : JusPodivm, 2020, p. 1897).

Na espécie, verifica-se que o requerente tenciona a rescisão da sentença condenatória impugnada com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o
decisum
é nulo por suposta ausência de individualização da reprimenda à luz do caso concreto, bem como por inobservância do critério trifásico inscrito no art. 68 do Código Penal.

A esse respeito, convém salientar que o STJ possui entendimento no sentido de que
“em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário”
(
AgRg no REsp n. 1805996/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021, cf.
https://bit.ly/3AlxCj6
. No mesmo sentido: TJPA,
RevCrim n. 0807222-87.2021.8.14.0000,
Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, DJe 05/07/2022, cf.
https://bit.ly/3CDzsyK
).

Nesse viés, não vislumbro margem ensejadora de juízo revisório no caso sob exame. Com efeito, a adoção do critério trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e preconizado por Nelson Hungria, importa que sejam observadas três fases distintas durante a aplicação da pena, quais sejam: 1ª) a fixação da pena-base, utilizando-se das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, caput, do Código Penal; 2ª) a aplicação das circunstâncias legais atenuantes e agravantes, previstas do artigo 61 ao artigo 66 do Código Penal; 3ª) o emprego das causas de aumento e de diminuição de pena dispostas ao longo da parte geral e da parte especial do mencionado diploma legal. Nota-se, mesmo numa análise superficial da decisão impugnada, que tais etapas foram rigorosamente percorridas pela magistrada sentenciante consoante demonstra o trecho do referido
decisum
, que transcrevo abaixo:

“POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado CLEVISSON BATISTA DA SILVA, como incurso na sanção punitiva do art. 157, § 3º, in fine, do CPB, em face de uma vítima, passando à dosagem da pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal.

PRIMEIRA FASE:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com excesso culpabilidade, uma vez que desferiu 54 (cinquenta e quatro) facadas na vítima; não há nos autos informações que indiquem seja o réu possuidor de antecedentes criminais; não há informações acerca de sua conduta social; quanto à personalidade, nada foi levantado que pudesse indicar exacerbação; por seu turno, os motivos do crime, que podem ser resumidos na busca pelo lucro fácil, já integram a tipicidade do delito; as circunstâncias do crime, encontram-se relatadas nos autos; as consequências do crime são as próprias do tipo, haja vista a perda da vida humana; participação das vítimas, que de nenhuma forma contribuíram para com a ocorrência da conduta delituosa. À vista das circunstâncias acima analisadas individualmente, das quais uma foi reconhecida como desfavoráveis ao réu, e em linha de conta a pena privativa de liberdade abstratamente cominada no tipo penal é que fixo a PENA-BASE privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão, além do pagamento de multa no patamar de 115 (cento e quinze) dias multa, cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em atenção ao disposto no art. 60, do Código Penal.

SEGUNDA FASE:

Concorrem a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB (agente confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, c e d, do CPB (o acusado utilizou recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, além do emprego de meio cruel), razão pela qual passo a dosar a reprimenda do seguinte modo: a. Compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, permanecendo a pena no montante de 23 (vinte e três) anos de reclusão, além do pagamento de multa no patamar de 115 (cento e quinze) dias-multa. b. Faço incidir a agravante do art. 61, II, d, do CPB (emprego de meio cruel), motivo pelo qual agravo a pena em 06 (seis) meses e mais 02 (dois) dias-multa, passando a dosá-la em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses, além de 117 (cento e dezessete) dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Não concorrem causas de aumento e diminuição de pena. Desse modo, vencidas as três fases da dosimetria da pena estabelecidas pelo Código Penal, fica a PENA DEFINITIVA do agente fixada em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses, além de 117 (cento e dezessete) dias-multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do condenado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.” (ID n. 7529042 – Págs. 6-7, grifos nossos).

No fragmento acima, vê-se nitidamente que o juízo monocrático analisou todos os parâmetros abstratos estabelecidos na legislação, adequando-os às circunstâncias do caso concreto. Observa-se que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como a aplicação das circunstâncias agravantes e da circunstância atenuante são seguidas da análise do substrato fático correspondente, de modo que não há que se falar em qualquer déficit de fundamentação que resulte em nulidade da sentença. Além disso, o acórdão proferido no âmbito da Apelação Criminal n. 0010670-54.2016.8.14.0040 ratificou a aplicação da pena, destrinchando ainda mais cada causa de exasperação ao salientar que:

“In casu, vê-se que
o Juízo
a quo
negativou tal vetor com base no excesso de culpabilidade, tendo em vista que o denunciado desferiu 54 (cinquenta e quatro) facadas na vítima
. Com efeito, entendo que
avaliou corretamente o Magistrado Sentenciante, uma vez que desferir 54 (cinqüenta e quatro) facadas na vítima, com intuito de subtrair os pertences da mesma, demonstra uma conduta altamente reprovável e exacerbadamente agressiva, que exige maior censurabilidade, visto que extrapola, em muito, a conduta inerente a estrutura do tipo penal
, constituindo fundamento idôneo para exacerbação da reprimenda, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal (...)

Dessa forma, tenho que
o excesso de violência com que o denunciado agiu, se refere à circunstância judicial ́culpabilidade ́, caracterizada pelo grau de censurabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito, e a agravante do meio cruel aponta para o resultado da ação do agente, que
in casu
, se deu em razão dos requintes de crueldade com que o delito foi praticado
, sendo considerada conseqüência do crime e não circunstância judicial. (...)

Ressalto que, embora o magistrado
a quo
apenas cite na r. sentença o dispositivo para aplicação da agravante,
a crueldade da conduta do agente está implícita e foi o resultado do excesso de violência empregado pelo acusado, não necessitando, portanto, de maiores fundamentações.”

(TJPA,
Apelação Criminal n. 0010670-54.2016.8.14.0040
, Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 17/08/2018, cf.
https://bit.ly/3Tmdg0D
)

Por identidade de razões, não impressiona a tese da existência de
error in judicando
na sentença ao argumento de que a pena base foi fixada além do mínimo legal, bem como por suposta desconsideração de circunstâncias atenuantes e “critérios de diminuição de pena” que levariam à redução da reprimenda.

Com respeito ao pleito de estabelecimento da pena no mínimo legal, a peça de ingresso salienta tão somente que “ao reapreciar-se a pena-base, em conta do recurso de apelação, na primeira fase da dosimetria se destacou ser o então réu primário e, ainda, com circunstâncias judiciais favoráveis” (sic, ID n. 7529047 – Pág. 3). Ocorre que o tracejo argumentativo não evolui para indicar quais seriam as circunstâncias judiciais que beneficiariam o requerente, destacando apenas a sua primariedade, o que, como se sabe, não implica na valoração positiva de nenhuma circunstância judicial. A bem da verdade, o não cometimento de infrações penais é dever imponível a todas as pessoas, sendo insuficiente, por si só, para atenuar a responsabilidade penal da forma como pretende o revisionando.

A tudo isto se acrescenta o fato de a conduta do requerente ter se apresentado sobremaneira censurável no contexto em que foi praticada,
considerando que a ação delituosa foi praticada com agressividade exacerbada
, conforme constatado pelas diversas perfurações nos antebraços da vítima, bem como pela quantidade de sangue que cobria as paredes do local do crime, a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, e, por consequência, a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do enunciado sumular n. 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Outrossim, procedeu-se corretamente na segunda fase de aplicação da pena, em que se reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista ter o requerente confessado perante a autoridade, a autoria do crime (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), bem como a existência concomitante das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, II, “c”, do Código Penal (o condenado utilizou recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) e no art. 61, II, “d”, do Código Penal (emprego de meio cruel), o que levou à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, resultando na pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e, subsequentemente, gerou a incidência da agravante do art. 61, II, “d”, do CPB (emprego de meio cruel), motivo pelo qual a reprimenda foi aumentada em 06 (seis) meses e mais 02 dias-multa.

Em complemento, o emprego de meio cruel, previsto no artigo 61, II, d), do Código Penal, consiste no desnecessário aumento do sofrimento causado à vítima, tendo se caracterizado no caso em análise pelo modo deveras atroz por meio do qual o crime foi perpetrado, consistente na deflagração de 54 (cinquenta e quatro) facadas na vítima, porque, de acordo com o condenado, ela estava “demorando a falecer”. O mesmo se diga quanto a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 61, II,
c)
, do CP), porquanto demonstra vileza na ação do agente que excede o descrito no crime de roubo qualificado pelo resultado morte, máxime quando se averiguou que o local do crime foi a casa do condenado, para onde a vítima se dirigiu após encontrá-lo em um bar, sem desconfiança do que poderia ocorrer, já que o autor do crime mascarou seu intento criminoso, aproveitando-se da relação de proximidade que ambos detinham para praticar o inesperado ataque. Finalmente, na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição no caso concreto, não houve alteração da pena.

Sendo assim, vejo que o revisionando almeja, sob alegações difusas, desconstituir a coisa julgada sem
elencar

provas ou fatos novos, e nem amealhar argumentos robustos aptos ao reconhecimento de flagrante ilegalidade no procedimento dosimétrico levado a cabo pelo Juízo sentenciante
. Nesse espeque, inexiste possibilidade de acolhimento do pleito revisional.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal,

mantendo a sentença impugnada e o acórdão que a confirmou em todos os seus termos.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária que ora defiro à vista da declaração de hipossuficiência contida no ID n. 9424273, conforme autorizam os arts. 98,
caput
, e §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023